Tribunal: TJDFT
Processo: 0728265-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0728265-96.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JADER FIALHO DE ALMEIDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO DESPACHO À diligente Secretaria da 1a Turma Cível para que retire o presente feito da pauta de julgamento a fim de promover o julgamento conjunto com o agravo de instrumento 0732478-48.2023.8.07.0000, conforme pedido formulado pelo agravado na petição de ID 51089315. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de setembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator